Tribunal: TJES
Processo: 5002273-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Dano
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002273-49.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMILDO LUCHT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Revogação de prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado e dano qualificado. Ausência de periculum libertatis. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva de Romildo Lucht, denunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil) e dano qualificado. Conforme descrito na denúncia, o recorrente teria, em 23/10/2024, no estacionamento de um supermercado, desferido golpes com arma branca e barra de ferro contra a vítima Iglesio Diniz Veríssimo, após discussão motivada por cobrança de dívida. A prisão preventiva foi revogada em 19/12/2024, sendo impostas ao recorrido medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da gravidade dos fatos e dos indícios de autoria, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial o periculum libertatis, para fins de decretação da custódia cautelar do recorrido.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida fundamentou a revogação da prisão preventiva na ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. Consulta aos sistemas informatizados (EJUD e INFOPEN) não revelou envolvimento do recorrido em novos delitos.

5. Não há nos autos indícios de que o recorrido esteja ameaçando vítimas ou testemunhas, tampouco obstaculizando a marcha do processo.

6. A conduta imputada é reprovável e os indícios de autoria estão presentes; contudo, não há elementos que sustentem, no momento, a necessidade da medida extrema de segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: A ausência de demonstração concreta do periculum libertatis impede a decretação da prisão preventiva, sendo legítima a imposição de medidas cautelares diversas quando suficientes para assegurar o andamento regular do processo penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002273-49.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMILDO LUCHT
Advogado do(a) RECORRIDO: HIARLEY DO VALLE - ES38693

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão que revogou a prisão preventiva de
ROMILDO LUCHT.

Descreve a denúncia que:

No dia 23 de outubro de 2024, por volta das 07h45min, na Avenida Silvio Avidos, nº 1913, no pátio da Locatelli Supermercado (OBA), bairro São Silvano, nesta comarca, o denunciado ROMILDO LUCHT, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, por motivo fútil, mediante golpes de arma branca e barra de ferro, deu início a execução de um crime de homicídio contra Iglesio Diniz Verissimo, causandolhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 56/57, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, visto que terceiros interviram na ação. Ainda, no mesmo contexto fático, o denunciado deteriorou coisa alheia com emprego de violência à pessoa.

Conforme apurado, o denunciado ROMILDO possuía uma dívida pecuniária com Iglesio, correspondente a infrações de trânsito. Tal dívida decorreu do fato de o denunciado ter adquirido um veículo de propriedade da vítima, sem, contudo, proceder à transferência de titularidade junto aos órgãos competentes, o que resultou na imputação dos débitos ao nome de Iglesio.

Na data dos fatos, Iglesio encontrou, de forma fortuita, o denunciado ROMILDO no estacionamento do estabelecimento denominado "Locatelli Supermercados". Considerando que não estava sendo atendido por ROMILDO em relação à dívida pendente, dirigiu-se até ele para, mais uma vez, realizar a cobrança do débito.

Infere-se que o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para um confronto físico. Contudo, após o término da confusão inicial, ROMILDO dirigiu-se ao seu veículo, onde se armou com uma faca e uma ferramenta. Em posse desses objetos, retomou as agressões contra a vítima, que, por sua vez, tentou defender-se utilizando seu capacete.

A vítima sofreu lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 56/57 até que populares conseguiram conter o denunciado.

Registra-se, ainda, que após o crime o denunciado causou danos a motocicleta da vítima com golpes de faca e utilizando a ferramenta, deteriorando o veículo.

O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a conduta de ROMILDO foi motivada pelo descontentamento em ser cobrado por uma dívida pela vítima. [...]

Pois bem. Em 19/12/2024, a magistrada de primeira instância revogou prisão preventiva do recorrido, salientando não haver demonstração do
periculum libertatis.

Ainda, fixou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) comparecer mensalmente, até o quinto dia útil, perante este juízo, para informar e justificar suas atividades;

b) comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento;

b) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, que passo a analisar.

Não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pela magistrada de primeira instância.

Isso porque, ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN nada localizei acerca de novos ilícitos cometidos.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que o recorrido esteja atrapalhando o andamento do feito, ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria se fazem presentes e não deixo de consignar que a conduta imputada ao recorrido se revela reprovável.

Contudo, não verifico a presença do
periculum libertatis
, não havendo motivos para, ao menos neste momento, impedir que o réu responda ao feito em liberdade.

Nessa Lorena, considerando que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se fazem presentes, indefiro o pedido formulado pelo
Parquet
.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.